Tribunal: TJSP
Processo: 1032609-18.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo – Parcial procedência para condenar a ré a restituir o valor do seguro – Seguro contratado entre as partes, cuja faculdade de contratar não ficou caracterizada – Seguradora que firmou o contrato de seguro que pertence ao mesmo grupo econômica da requerida – Configurada venda casada – Sentença mantida

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo – Parcial procedência para condenar a ré a restituir o valor do seguro – Seguro contratado entre as partes, cuja faculdade de contratar não ficou caracterizada – Seguradora que firmou o contrato de seguro que pertence ao mesmo grupo econômica da requerida – Configurada venda casada – Sentença mantida – Recurso não provido.*